Tribunal: TJBA
Processo: 2000160-54.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000160-54.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JACSON SANTOS CUPERTINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto
por Caroline Adami do Nascimento, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA, que concedeu o pedido de prisão domiciliar humanitária pelo prazo de 3 (três) meses, porém determinou a suspensão do cumprimento da pena durante o período.

2. A Agravante busca o cômputo do período de prisão domiciliar como tempo de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão domiciliar humanitária deve ser computado como tempo de cumprimento de pena ou se pode ser suspenso durante sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 117, da LEP não prevê a possibilidade de suspensão do cumprimento da pena durante o período de recolhimento domiciliar, mesmo quando concedido excepcionalmente a condenados em regime mais rigoroso.

5. A prisão domiciliar, ainda que concedida em caráter humanitário, impõe restrição à liberdade de locomoção do apenado, não havendo fundamento legal que autorize a desconsideração desse período para fins de cômputo da sanção.

6. A concessão da prisão domiciliar, na hipótese, decorreu exclusivamente da impossibilidade de oferecimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, circunstância alheia à vontade da Agravante e de responsabilidade do Estado.

7. A ausência de monitoramento eletrônico não desqualifica o período como tempo de cumprimento de pena, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.155.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no HC nº 442.538/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp nº 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000160-54.2025.8.05.0113
, no qual figura como Agravante

Caroline Adami do Nascimento

e Agravado o
Ministério Público Estadual
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.